Tribunal: TJMT
Processo: 1007239-12.2021.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007239-12.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARILDA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 278.161.168-96 (RECORRENTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE - CPF: 876.765.751-68 (ADVOGADO), WLADIMIR GOMES ARAUJO - CPF: 784.353.901-87 (RECORRENTE), T. W. S. A. - CPF: 075.397.231-06 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007239-12.2021.8.11.0037

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):
Decolar.com Ltda

Recorrido(s):
Marilda Teixeira da Silva e Wladimir Gomes Araújo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem:
71

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – AGÊNCIA DE VIAGENS – AUSÊNCIA DE RESERVA DE PASSAGEM JUNTO À COMPANHIA AÉREA – RESSARCIMENTO DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –

INDENIZAÇÃO

FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 PARA CADA DEMANDANTE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 6.836,23 (seis mil oitocentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em favor de cada um dos autores, exceto o menor, em relação a quem o feito fora extinto sem resolução do mérito.

2.

A empresa recorrente sustenta que não haveria conduta ilícita de sua parte,
alegando ser apenas intermediadora entre os prestadores de serviço e os consumidores, bem como invocando diversas regras a respeito do cancelamento de voos no contexto da pandemia
. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, pois, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas
.

4.

Diferentemente do que alega a empresa recorrente,
a empresa de turismo, ao fornecer os serviços de aquisição de passagens aéreas, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas na prestação dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

5.

Além disso, da análise dos autos, verifica-se que os fatos descritos na inicial decorrem especificamente de conduta imputada à recorrente, visto que a agenciadora teria deixado de reservar, junto à companhia aérea específica, a passagem do filho dos autores, em viagem que realizariam partindo de Cuiabá com destino a Recife, situação que ensejou todos os transtornos que culminaram na presente ação indenizatória.

6.

Na data programada para a viagem, ao se dirigirem ao aeroporto, os recorridos foram surpreendidos pela notícia de que a passagem de seu filho de 05 (cinco) anos não havia sido adquirida pela agência de viagens perante a companhia aérea. Na ocasião, no entanto, não havia mais lugares disponíveis no mesmo voo em que os demandantes viajariam, bem como a companhia aérea não permitiu a troca de suas passagens para outro voo.

7.

Diante disso, os autores não puderam utilizar os bilhetes que possuíam e foram obrigados a adquirir, novamente, as 3 (três) passagens, a fim de conseguir embarcar no próximo voo com assentos disponíveis, tudo em razão de falha na prestação de serviços por parte da recorrente.

8.

Nesse contexto, caberia à agência de viagens demonstrar que procedeu à reserva, junto à companhia aérea, do bilhete adquirido para o filho dos demandantes, a fim de afastar a caracterização de ato ilícito em virtude de sua conduta, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.

9.

Desse modo, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao reconhecer sua responsabilidade e consequente imposição de indenização pelos prejuízos experimentados pelos autores, pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pelo consumidor, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada demandante, arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022